Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA. COVID-19. LOCATÁRIA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIVISÃO DAS PERDAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUESTÃO INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A pandemia de COVID-19, com as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação, impactou de forma negativa os setores econômicos, incluindo o de prestação de serviços. Tal cenário, por se originar de fato imprevisível e excepcional, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão (art. 478 e seguintes do CC), uma revisão temporária na relação locatícia, de forma a minimizar o desequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária, as consequências advindas da pandemia na atividade comercial.
2. Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, deve o magistrado sopesar o contexto fático apresentado in limine litis pelas partes, a fim de alcançar, em juízo de probabilidade, um razoável equilíbrio econômico-financeiro do contrato a viger durante a relação processual.
3. Em sede de ação revisional de aluguel, ponderadas as condições expostas por ambas as partes durante a crise gerada pela pandemia, não se vislumbra desproporcionalidade na redução do valor do aluguel em 14% ante a queda do faturamento da locatária em 28%, tratando-se de divisão igualitária das perdas a serem suportadas pelas partes.
4. Ante a ausência de demonstração da plausibilidade das alegações pela locatária, não prospera o pedido de redução da locação em 50%.
5. Questão atinente ao prazo de redução dos alugueis, por não ter sido ainda objeto de apreciação pelo magistrado, não pode ser decidida de forma inédita pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo conhecido e não provido.